Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710540-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: AURALLUX NEGOCIOS FINANCEIROS &amp; CORRESPONDENTE LTDA, FABIO PEREIRA DA SILVA, LILIAN CALDA FIGUEREDO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução n° 0700433-85.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova pesquisa de endereço dos Agravados junto aos bancos de dados à disposição do Juízo, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de nova consulta aos sistemas à disposição deste Juízo à procura de endereços registrados em nome dos executados para a efetivação de suas citações, uma vez que já consta nos autos diligência nesse sentido (id.150012202), nada indicando que a mera reiteração do ato processual trará resultados distintos, de modo que sua realização iria de encontro aos princípios da celeridade e economia processual, bem como da efetividade da prestação jurisdicional. Intime-se a parte exequente para que promova o regular prosseguimento do feito, indicando endereços ainda não diligenciados para a localização e citação dos executados não citados, ou, caso entenda ser a hipótese dos autos, requerendo sua citação por edital, sob pena de extinção do feito em relação a eles por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. No caso de pedido de citação por edital, deverão ser apontados pelo exequente os ids. relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas de id. 150012202, ou outros apresentados pelo exequente, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Prazo: 15 (quinze) dias.” O Agravante argumenta que as pesquisas de endereços dos Agravados Lilian Calda Figueiredo da Silva, Auralux Negócios Financeiros &amp; Correspondente Ltda. pelos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel foram realizadas em fevereiro de 2023, e, devido ao decurso do prazo, os endereços podem ter se modificado, o que justifica a realização das pesquisas solicitadas. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a pesquisa de endereços dos Executados pelos sistemas conveniados. Preparo recolhido – Id. 69963654. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e/ou a antecipação de tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante requer a pesquisa dos endereços dos Agravados pelos sistemas disponibilizados ao Judiciário. Infere-se dos autos de origem que, após ser deferido o processamento da execução, somente um dos Executados foi citado, e foi determinada a pesquisa de endereços pelos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg e Siel, a fim de encontrar o atual endereço de Auralux Negócios Financeiros &amp; Correspondente Ltda. e Lilian Calda Figueredo da Silva (Id. 149319392 dos autos de origem). As pesquisas foram realizadas em 11.2.2023 (Id. 150012204 e 150012206). Todavia, todas as tentativas de citação dos Executados, inclusive via precatória, nos endereços indicados restaram infrutíferas. Em seguida, o Agravante (autor) requereu a pesquisa de endereço das Agravadas (rés), por meio dos diversos sistemas à disposição do Juízo. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que já consta dos autos diligência nesse sentido, e nada indica que a mera reiteração do ato processual trará resultados distintos. No caso, como ressaltado na decisão agravada, verifico a possibilidade de obtenção de outros endereços das executadas por diligências próprias do Agravante. Ressalto que se admite a consulta aos sistemas informatizados, tais como SISBAJUD e INFOJUD, apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o agravante/exequente, envidou esforços a fim de localizar a parte executada, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido destaco o seguinte precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PESQUISA.SISBAJUD.INFOJUD. E DE OUTROS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA.POSSIBILIDADE. 1. A execução deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo. 2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Judiciário, como SISBAJUD e INFOJUD, no intuito de se localizar o endereço do réu, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar a parte executada, sem, contudo, obter êxito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1970285, 0745050-02.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025) Ademais, a Agravante não explicitou no que consiste o risco em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, de modo que tenho por não demonstrado risco iminente de dano. Acrescento que Aura Lux Negócios Financeiros &amp; Correspondente Ltda., por ser pessoa jurídica, o seu endereço pode facilmente ser obtido junto à Junta Comercial. Em simples consulta ao Google afere-se que Lilian Calda Figueiredo da Silva é Sócia-Administradora da empresa Easy Care Manutenção e Servicos, com logradouro no Trecho Sia, Trecho 1, Lote 230 Sala, 208, Zona Industrial (Guara), Brasília, cujos dados podem ser confirmados pelo Agravante. De qualquer modo, é prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado já citado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora